Tribunal: TJDFT
Processo: 0001965-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO. REQUESITOS PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO.
1. Furto em bicicletário de edifício residencial. A prova da subtração do "bem" é a própria bicicleta subtraída. As versões da subtração da bicicleta, somente para uso, competiam a Defesa, que não logrou sucesso neste sentido.
2. Negado provimento ao recurso.